Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709974-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Planaltina - DF que, nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento movida pelo ora agravante em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado no sentido de se determinar a vedação da inscrição do nome do autor do cadastro de inadimplentes, autorizar a consignação dos pagamentos mensais e deferir a manutenção e posse do objeto da lide à parte autora, até julgamento da demanda principal. Compulsando os autos do processo originário no 0707189-69.2021.8.07.0005, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em 04/05/2022 (id 123466455, autos principais), julgando improcedente a pretensão autoral. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator